Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-48.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001652-48.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[EUCILENE TRINDADE RESENDE - CPF: 460.931.762-15 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA –
TELAS SISTÊMICAS
–
DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO
–
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DÉBITO INEXISTENTE –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA
–

DANO MORAL DEVIDO
–
RECURSO PROVIDO
.

1. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

2.
In casu
, a Apelada sustenta que o débito debatido nos autos oriunda de serviço contratado em 2019 e cancelado em razão da inadimplência da contratante em 2022, bem como que durante o período de vigência do contrato houve a regular utilização da linha, inclusive com ligações da Requerente/Apelante para o número telefônico de sua mãe, contudo, como comprovação do alegado colacionou na peça de defesa
prints
de telas sistêmicas e juntou aos autos relatórios de seus sistemas internos.

3. Em que pese a Apelada cotejar as informações que constam em seus sistemas com os dados da Apelante que constam nos documentos que instruem a inicial, não é forçoso concluir que a similitude dos dados não comprova em nada a contratação e utilização do serviço, uma vez que os documentos trazidos à baila pela Apelada foram produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, podendo ser facilmente manipulados.

4. Em tempos de crescente avanço da chamada inteligência artificial é cediço que a análise dos contratos em caso concreto demanda uma atenção redobrada, assim como a comprovação da contratação em si, não se admitindo a comprovação de fatos apenas com base em capturas de telas sistêmicas; mormente quando se tem notícia das mais novas e variadas formas de fraude perpetradas por meio de inteligência artificial.

5. Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o
art. 6o, inc. VIII do CDC
, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.

6. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

7. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito;
razão pela qual
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais,

se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto
.

8. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EUCILENE TRINDADE RESENDE

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara cível da comarca de Lucas do Rio Verde
nos autos da
Ação declaratória de inexistência de debito c/c indenização de danos morais no 1001652-48.2022.8.11.0045
, movida em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, a qual
julgou

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condeno a Requerente
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15 % (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
com a ressalva de que quanto à condenação sucumbencial a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

A Apelante sustenta (id. 217385341), em síntese, que
“a apelada não se desincumbiu do ônus em demonstrar com efetividade a MANIFESTAÇÃO DE VONTADE do autor em contratar seus serviços ou ao menos a utilização dos mesmos, o que facilmente se verificaria com a juntada de contrato assinado, extrato das ligações até mesmo gravação de áudios dos contatos realizados”
, para tanto argumenta que
“os documentos trazidos à baila pela apelada são documentos produzidos de forma unilateral, sem qualquer participação ou consentimento do apelante, por isso não existe sua assinatura ou qualquer indício de consentimento, tampouco assinatura de testemunhas”
.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial,
“ou, alternativamente seja totalmente PROVIDO para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para continuidade do procedimento por ser da mais lídima justiça”
.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 217385346) suscitando a manutenção da r. sentença ante a comprovação da contratação, ou, subsidiariamente, em caso de modificação da r. sentença,
“que sejam os juros aplicados somente a contar da decisão que reconhecer a existência de danos morais indenizáveis, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios seja arbitrado no mínimo legal, ou seja, em 10% (dez) por cento”
.

Foi certificado que a Apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (id. 217535657).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EUCILENE TRINDADE RESENDE

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara cível da comarca de Lucas do Rio Verde
nos autos da
Ação declaratória de inexistência de debito c/c indenização de danos morais no 1001652-48.2022.8.11.0045
, movida em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, a qual
julgou

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condeno a Requerente
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixado em 15 % (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
com a ressalva de que quanto à condenação sucumbencial a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Consta dos autos que a Apelante ajuizou a presente ação pretendendo a declaração de inexigibilidade do débito, bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida de seu nome junto a SERASA; para tanto, sustentou que ao diligenciar no mercado financeiro constatou que, sem prévia notificação ou aviso, foi negativada pela Apelada no valor de R$ 188,44 (cento e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) em 17/09/2019.

A Apelada, por sua vez, sustentou em sua defesa (id. 193971243) que
“a parte autora foi titular da linha telefônica no. 65 99699-9465, vinculada à conta no. 0306792284, pelo período de 06/04/2017 até 27/12/2019, habilitada no plano VIVO CONTROLE DIGITAL”
, conforme demonstrado por meio
prints
de telas sistêmicas reproduzidas na peça,
“contudo, a parte autora não arcou com a contraprestação pecuniária correspondente as faturas emitidas pela prestação dos serviços (...)”
e, comprovada a inadimplência, o serviço contratado foi bloqueado e, posteriormente, cancelado.

Ressalta ainda que,
“não há nenhuma mácula em nome da parte autora, conforme telas SPC e Serasa (íntegra anexo), pois os débitos foram baixados e, mera cobrança não enseja em indenização em danos morais”
, para tanto, reproduz
prints
de telas sistêmicas comprovando a exclusão das negativações em 04/01/2022 e 19/01/2022.

E como prova de suas alegações acostou à defesa faturas de cobrança (id. 217385303 a 217385324), relatório de chamadas (id. 217385325) e extrato da SERASA (ID. 217385327).

Diante desse contexto fático-probatório, a ação foi julgada improcedente e a Requerente foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme o relatado.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

É cediço que se tratando de demanda em que a parte Autora nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte Ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi sim, contratado.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, a inversão do ônus probatório foi determinada expressamente em decisão lançada no id. 193971232.

In casu
, apesar de ter realizado o apontamento do consumidor,
a empresa não comprovou a relação jurídica
sub judice
entre as partes, não trazendo aos autos qualquer documento que ateste a legitimidade da dívida ou a efetiva solicitação do serviço,
tendo se limitado a colacionar telas de um sistema interno de informática
, que não se prestam a tal desiderato.

Em se tratando da comprovação de contratação por telas sistêmicas, destaco alguns julgados deste e. Tribunal, entre os quais um é de minha relatoria:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO COMPROVADA
– ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia pelo autor, como contrato assinado ou gravação com a demonstração da adesão aos seus planos, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela parte autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). (TJ-MT - N.U 1031159-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 07/05/2024).
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – LITIGÂNCIA E MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO

É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

A indenização por danos morais que atende ao caráter punitivo pedagógico não deve ser alterada.

Quando o dano é decorrente de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso.

Não há falar em litigância de má fé quando não comprovado que a parte atuou com deslealdade processual, com dolo ou culpa.
(TJMT - N.U 1020667-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)
(Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes
.

II – Assim, nos temos do art. 373, II, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes.

II – Tendo em vista que a empresa apelada é uma transportadora, e que utiliza carta frete ou cheque para abastecimento dos seus caminhões quando em viagem, é evidente a negativação do seu nome ocasionou a recursa dos documentos, bem como difamou sua reputação junto ao comercio, gerando dano moral indenizável.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado na origem, não merece reforma.”
(TJMT - N.U 1006961-55.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada
não
é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).
(TJMT – N.U 0000428-30.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA COMBINADA COM DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ - AREsp 439.153/RS).

3. Diante da ausência de provas da existência do débito negativado, seja por contrato assinado ou gravação, considera-se que o apontamento do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito é indevido, sendo possível a indenização por danos morais, que, por si só, gera dano in re ipsa, o que implica responsabilização.

4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
(TJ-MT - N.U 1007284-21.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).
(Destaquei)

E para que não haja dúvida quanto à ausência de comprovação da contratação no presente caso, destaco abaixo as telas sistêmicas colacionadas na contestação (id. 217385302):

Vê-se, pois, que além de não se prestarem como prova, as telas sistêmicas reproduzidas acima não trazem qualquer informação clara acerca de como se deu a contratação e o cancelamento do serviço, se foi a pedido (e de quem) ou se foi compulsório/unilateral por parte da empresa Apelada.

A Apelada sustenta que o débito debatido nos autos oriunda de serviço contratado em 2019 e cancelado em razão da inadimplência da contratante em 2022, bem como que durante o período de vigência do contrato houve a regular utilização da linha, inclusive com ligações da Requerente/Apelante para o número telefônico de sua mãe, contudo, como comprovação do alegado colacionou na peça de defesa
prints
de telas sistêmicas e juntou aos autos relatórios de seus sistemas internos.

Ora, em que pese a Apelada cotejar as informações que constam em seus sistemas com os dados da Apelante que constam nos documentos que instruem a inicial, não é forçoso concluir que a similitude dos dados não comprova em nada a contratação e utilização do serviço, uma vez que os documentos trazidos à baila pela Apelada foram produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, podendo ser facilmente manipulados.

Difícil seria rebater os mesmos fatos se os argumentos vertidos pela Apelada estivessem embasados em um contrato devidamente assinado, se tratar de um contrato físico, ou validado mediante o reconhecimento facial, se se tratar de um contrato virtual.

Ora, em tempos de crescente avanço da chamada inteligência artificial é cediço que a análise dos contratos em caso concreto demanda uma atenção redobrada, assim como a comprovação da contratação em si não se admitindo a comprovação de fatos apenas com base em capturas de telas sistêmicas; mormente quando se tem notícia das mais novas e variadas formas de fraude perpetradas por meio de inteligência artificial.

Disso tudo se conclui que, para serem consideradas como elementos de provas as telas sistêmicas precisam estar acompanhadas de outras provas suficientemente bastantes para ratificar as informações contidas nas mencionadas telas sistêmicas, o que não é o caso dos autos.

A Apelada
NÃO APRESENTA NENHUMA PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO
, como por exemplo:
cópia do contrato físico devidamente assinado
, ou
contratação virtual com confirmação facial
ou
gravação telefônica
com a contratação do serviço e, ainda, tratando-se do alegado cancelamento do serviço por inadimplência, limitando-se a colacionar no corpo da peça as capturas de
telas sistêmicas
reproduzidas acima.

Registre-se, ainda, que a Apelada
não comprova o envio de notificação de atraso de pagamento e risco de cancelamento dos serviços por inadimplemento
.

Desse modo,
resta claro e evidente que a pretensão autoral merece ser acolhida, posto que a ausência de comprovação da contratação pela Apelada implica no reconhecimento da inexistência da relação jurídica
, sendo indevida a cobrança questionada.

Nesse cenário, s.m.j., a Apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual
a r. sentença deve ser reformada para reconhecer a inexistência da relação jurídica, bem como da dívida objeto de negativação
.

Dito isso, comprovada a falha na prestação do serviço por parte da empresa, não há razões para afastar seu dever de indenizar, sobretudo porque indiscutível o abalo moral sofrido pelo consumidor com a negativação indevida, o qual se opera
in rei ipsa
, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
SERVIÇO DE TELEFONIA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - APONTAMENTO NEGATIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO - DANO MORAL DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II - A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

III - O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (...)
(TJMT - N.U 1000264-18.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA -
DESCABIMENTO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - DÉBITO INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

(...)

2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
.

3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

(...)”
(TJMT - N.U 1016935-48.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - TELEFONIA - INADIMPLÊNCIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE - TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, em que não se comprova a efetiva prestação do serviço, gera direito à indenização por dano moral, que, neste caso, é presumido (in re ipsa). Precedentes do STJ.
(...)”
(TJMT - N.U 0050091-37.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022) (Destaquei)

E quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, registre-se que a Apelante comprovou a negativação indevida de seu nome junto a SERASA, conforme segue (id. 217383557):

Acerca do
quantum
indenizatório, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais,
se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto
.

No pertinente ao
termo inicial dos
juros de mora
deve ocorrer a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, em relação ao
termo inicial da
correção monetária
, de acordo com a Súmula n. 362 do STJ, este se dará a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a r. sentença recorrida e
declarar a inexistência do débito
debatido nos autos, bem como
condenar
a Apelada ao
pagamento do montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, nos exatos termos das Súmulas n. 54 e 362 do STJ.

E, considerando a reforma da r. sentença,
inverto a sucumbência
, para condenar a parte Requerida/Apelada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024